Tribunal: TJMT
Processo: 1029537-70.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029537-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), EMILZA ELOY DA PAIXAO - CPF: 208.169.521-91 (AGRAVANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), PEDRO KAISER - CPF: 187.576.690-15 (AGRAVADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. OPOSIÇÃO EXPRESSA. MANUTENÇÃO DO PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Emilza Eloy da Paixão contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de divórcio litigioso, que indeferiu o pedido de desistência parcial formulado pela autora após a citação válida do réu, determinando o regular prosseguimento do feito quanto aos pedidos patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a homologação da desistência parcial da ação pelo autor, após a citação válida do réu, diante da apresentação de oposição expressa à desistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 4º, do CPC estabelece que, oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu, sendo admissível interpretação sistemática e prudente que reconheça limites ao direito potestativo de desistência quando já instaurado o contraditório em matérias patrimoniais.

A citação válida do réu gera legítima expectativa processual e consolida o interesse em obter provimento jurisdicional de mérito sobre os pedidos inicialmente formulados.

A oposição expressa à desistência, ainda que apresentada fora do prazo assinalado, revela resistência ao abandono parcial da demanda e deve ser considerada válida, diante da inexistência de preclusão formal declarada e da primazia da solução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMILZA ELOY DA PAIXÃO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Divórcio e Partilha de Bens nº 1066884-48.2024.8.11.0041, movido em face de PEDRO KAISER, considerando que houve a citação válida do réu, indeferiu o pedido de desistência parcial da ação e determinou a intimação do requerido para, querendo, apresentar contestação.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, aduz que o
decisum
incorreu em
error in judicando
, por aplicar indevidamente o art. 485, § 4º, do CPC, exigindo anuência do réu antes do oferecimento da contestação, o que contraria a literalidade do dispositivo legal e a jurisprudência dominante.

Relata que no momento em que foi protocolado o pedido de desistência parcial (ID 196285860), o réu ainda não havia apresentado contestação, razão pela qual não havia exigência legal de consentimento para homologação do pedido.

Diz que o indeferimento do pedido com base apenas na prévia citação do réu extrapola o comando legal e restringe indevidamente o direito potestativo da parte autora de desistir da ação, no limite de sua pretensão.

Defende que, ainda que se admitisse a necessidade de consentimento, o Agravado não apresentou manifestação no prazo judicial de 5 dias úteis que lhe foi concedido para opor-se à desistência, tendo permanecido inerte até o 22º dia após a intimação, atraindo a preclusão temporal e, por consequência, a anuência tácita;

Assevera que a manutenção da decisão recorrida obrigará a autora a prosseguir em fase probatória complexa e custosa, especialmente quanto à avaliação de bens e direitos empresariais, com prejuízos irreparáveis e risco de inutilidade da prestação jurisdicional.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja acolhido o pedido de desistência parcial da ação, nos exatos termos do art. 485, VIII, do CPC, mantendo-se hígida a sentença parcial de mérito que decretou o divórcio e fixou alimentos compensatórios.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 312694389).

Contraminuta, no Id. 318572868, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a parte autora desistir parcialmente da ação após a citação válida do réu, sem o consentimento deste.

A decisão agravada indeferiu o pedido de desistência com fundamento no art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil, que estabelece de forma expressa:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

Na linha do que decidiu o juízo de origem, embora o dispositivo condicione a desistência ao momento do oferecimento da contestação, o contexto processual e os princípios que regem o contraditório e a boa-fé impõem interpretação sistemática e teleológica da norma.

Com efeito, a citação válida constitui o réu em juízo e gera legítima expectativa processual quanto ao prosseguimento do feito. A oposição do réu, ainda que anterior à contestação, constitui resistência suficiente à pretensão da parte autora, tornando inviável a desistência unilateral, principalmente quando existente litígio sobre matéria de evidente repercussão patrimonial, como é o caso da partilha de bens.

Acrescente-se que, no caso concreto, o réu manifestou expressamente sua discordância quanto à desistência, conforme petição protocolada nos autos. Ainda que tal manifestação tenha ocorrido após o prazo de 5 dias, não se verifica nos autos qualquer preclusão consumada que a torne ineficaz, até porque a decisão agravada não reconheceu a ocorrência de revelia, nem homologou pedido com base em ausência de resposta, o que confere ao magistrado a liberdade de considerar válida a oposição apresentada, em respeito ao contraditório.

Importa observar que a jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, tem admitido certa flexibilidade quanto à formalização da oposição do réu, privilegiando-se a efetiva manifestação de interesse processual e a busca pela verdade material, especialmente quando ausente prejuízo à parte autora.

De toda sorte, o cerne da controvérsia repousa na aplicação do art. 485, § 4º, do CPC — e a sua interpretação literal não deve ser feita de modo a tornar inócua a função jurisdicional do Estado, nem tampouco instrumentalizar o processo como meio de estratégias voltadas ao abandono seletivo da demanda.

Ainda que se reconhecesse a legitimidade da pretensão de desistência, esta encontraria óbice no princípio da estabilidade da relação processual, o qual impõe respeito ao desenvolvimento regular do feito e à manifestação das partes após a citação.

Com efeito, conforme já assentado pela jurisprudência majoritária, o processo civil contemporâneo repudia soluções simplistas ou formalistas que impliquem prejuízo à dialeticidade da demanda. Ainda que o autor disponha da ação, o exercício desse direito encontra limites no interesse público do processo e na tutela das garantias do réu, especialmente em matérias de conteúdo patrimonial.

O juízo
a quo
, portanto, atuou dentro dos limites legais e interpretativos possíveis, não havendo se falar em erro de julgamento, tampouco em ilegalidade manifesta.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025